Tribunal: TJMT
Processo: 0000369-36.2019.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000369-36.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JAILTON JOSE RONALDO DOS SANTOS - CPF: 126.138.874-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jéssica Fernanda Duarte de Oliveira (VÍTIMA), JESSICA FERNANDA DUARTE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO
SIMPLES
- SENTENÇA
CONDENATÓRIA - AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SERIAM “
INERENTES AO TIPO PENAL E/OU NECESSÁRIAS AO RECONHECIMENTO DE UM FATO CRIMINOSO
”, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE “
DESPROPORCIONAL
”, JUS À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENAS

–

CULPABILIDADE – CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – INTEGRAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME – FUNDAMENTO INIDÔNEO – ENTENDIMENTO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO APTA A CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES
- CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – BEM RESTITUÍDO À VÍTIMA - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA - ACÓRDÃO DO TJMT
– MOTIVOS DO CRIME - LUCRO FÁCIL - CARACTERÍSTICA PRÓPRIA DO ROUBO - JULGADOS DO TJMT – PENA-BASE REDIMENSIONADA
AO MÍNIMO LEGAL - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PREEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ
–

REGIME ABERTO - PENA IMPOSTA, INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE – ORIENTAÇÃO DO STJ
- RECURSO PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO
.

“
[...] a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma,
DJe
13/4/2016)
” (STJ, HC nº 453.169/RS).

“
Embora se admita a utilização de condenações com trânsito em julgado em data posterior ao delito para a valoração negativa dos antecedentes, a hipótese somente se refere à condenação posterior que diga respeito a fatos ocorridos antes do novo crime
” (TJMT, AP NU 0001272-64.2019.8.11.0007).

Se não houve significativo prejuízo material e o suposto trauma psicológico não fora confirmado, em Juízo, impõe-se afastar a valoração desfavorável das consequências do crime (TJMT, N.U 0001112-04.2019.8.11.0051; N.U 0005891-39.2013.8.11.0042).

A “
obtenção de lucro fácil – independentemente do motivo para o qual será utilizado pelo agente – é característica própria do crime de roubo
”, de modo que não pode ser utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria (TJMT, N.U 0003704-65.2019.8.11.0004).

Reduzida a “
pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a aplicação da atenuante pela confissão espontânea, por força da Súmula n. 231 do STJ
” (STJ, HC nº 466.739/PE).

A pena imposta [igual a quatro anos], a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a primariedade justificam a fixação do regime aberto. (STJ, HC nº 382.300/RS)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0000369-36.2019.8.11.0037
- CLASSE CNJ
–
417

- COMARCA
DE
PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S):
JAILTON JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação c
riminal interposta
por

JAILTON JOSÉ RONALDO DOS SANTOS

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara

da Comarca de
Primavera do Leste
, nos autos de ação penal (
PJE nº
0000369-36.2019.8.11.0037
), que o
condenou por
roubo simples

a
5
(
cinco
) anos
e

6
(
seis
) meses de reclusão e
58
(
cinquenta e oito
) dias-multa, em regime inicial
semiaberto

–

art.
157,
caput
, do CP
- (ID
107789542
).

O apelante sustenta que: 1)
as circunstâncias judiciais
seriam “
inerentes ao tipo penal e/ou necessárias ao reconhecimento de um fato criminoso
”
; 2) a exasperação da pena-base “
mostra-se desproporcional
”; 3) faria jus à atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6 (um sexto)
.

Pede o provimento para
que sejam reduzidas as penas
(ID
107792451
).

A
2ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE
PRIMAVERA DO LESTE
pugna pelo desprovimento do apelo (ID
107792455
).

A i.
10ª
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento
parcial
, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS-MULTA, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE QUE A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PELO JUÍZO SINGULAR PARA VALORAR NEGATIVAMENTE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, É INIDÔNEA, POIS APESAR DE LONGA, FAZ ALUSÃO A ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL. EM RELAÇÃO A SEGUNDA ETAPA DO PROCESSO DOSIMÉTRICO, ARGUMENTA QUE A REDUÇÃO OPERADA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO SE MOSTROU PROPORCIONAL, DEVENDO, POR ISSO, SER REDUZIDA A REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). ACOLHIMENTO, EM PARTE, ANALISANDO ATENTAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA, TEMSE QUE O MAGISTRADO SINGULAR NÃO OBROU COM O COSTUMEIRO ACERTO AO NEGATIVAR A VETORIAL RELATIVA AOS “MOTIVOS DO CRIME”, ISSO PORQUE, O PROPÓSITO DE “OBTENÇÃO DE LUCRO FÁCIL À CUSTA DO PATRIMÔNIO ALHEIO” É INTUITO JÁ CONSIDERADO NA PENA ARBITRADA NO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU SEJA, A BUSCA PELO LUCRO FÁCIL, INDEPENDENTEMENTE DA DESTINAÇÃO A SER DADA AO RECURSO FINANCEIRO OBTIDO, É INERENTE A TODO CRIME PATRIMONIAL, DE MODO QUE RECONSIDERAR ESSE MOTIVO PARA DEPRECIAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONFIGURA CLARO ‘BIS IN IDEM’. NO QUE SE REFERE A SEGUNDA ETAPA DA DOSIMETRIA, VERIFICA-SE QUE A REDUÇÃO DA REPRIMENDA EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO SE MOSTROU PROPORCIONAL FRENTE A PENA-BASE FIXADA, MOTIVO PELO QUAL SE MOSTRA POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ÂMBITO DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.”

(
Benedito Xavier de Souza
Corbelino
, procurador de Justiça - ID
111256495
)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022